Tribunal: TJSP
Processo: 2175474-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus. Homologação de cálculo. Indeferimento de retificação. Reincidência. Exigência de cumprimento da fração de 3/5 do delito hediondo ou equiparado. Alegação de cumprimento de lapso de 40% da pena para progressão. Inexistência de previsão legal a exigir que a reincidência seja específica. Inteligência do art. 112 da LEP. Pleito pendente de apreciação. Supressão de Instância. Remédio

Ementa:
Habeas Corpus. Homologação de cálculo. Indeferimento de retificação. Reincidência. Exigência de cumprimento da fração de 3/5 do delito hediondo ou equiparado. Alegação de cumprimento de lapso de 40% da pena para progressão. Inexistência de previsão legal a exigir que a reincidência seja específica. Inteligência do art. 112 da LEP. Pleito pendente de apreciação. Supressão de Instância. Remédio heroico que não se presta a apressar a tramitação de pedidos deduzidos junto ao Juízo da Execução. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000707486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2175474-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
paciente
EDMILSON
ALENCAR
ZERBINI
e
Impetrante
MATHEUS
FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do pedido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2175474-53.2020.8.26.0000 RIBEIRÃO PRETO 2/7
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2175474-53.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: MATHEUS FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS
PACIENTE: EDMILSON ALENCAR ZERBINI
RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 44602-6
Habeas Corpus. Homologação de cálculo. Indeferimento de
retificação. Reincidência. Exigência de cumprimento da fração
de 3/5 do delito hediondo ou equiparado. Alegação de
cumprimento de lapso de 40% da pena para progressão.
Inexistência de previsão legal a exigir que a reincidência seja
específica. Inteligência do art. 112 da LEP. Pleito pendente de
apreciação. Supressão de Instância. Remédio heroico que não
se presta a apressar a tramitação de pedidos deduzidos junto ao
Juízo da Execução. Constrangimento ilegal não configurado.
Ordem não conhecida.
Ingressa o impetrante com a presente ordem de habeas
corpus alegando constrangimento ilegal em razão do indeferimento da
retificação do cálculo das penas.
Alega que, ao realizar o cálculo das penas, o Juízo da
Execução considerou o paciente reincidente doloso e estabeleceu, para fins de
progressão ao regime semiaberto, o cumprimento de 3/5 da reprimenda.
Pondera que, com o advento da Lei 13.964/2020, tal
entendimento não deve persistir, posto que se trata de norma mais benéfica
que a anterior.
Aponta que foi pleiteada a retificação do cálculo ao
Juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido sem abertura de vista ao
Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2175474-53.2020.8.26.0000 RIBEIRÃO PRETO 3/7
Sustenta que o cálculo deve ser retificado, pois de
acordo com a nova redação do artigo 112, inciso VII, da LEP, a exigência de
lapso correspondente a 60% (sessenta por cento) da pena para progressão de
regime somente se aplica ao reincidente específico na prática de delito
hediondo ou equiparado.
Defende que o lapso aplicável ao caso do paciente é de
40% (quarenta por cento) para progressão do regime.
Pleiteia a retificação dos cálculos para que o paciente
tenha direito de progressão de regime com o cumprimento de 40% da pena.
Foi denegada a medida liminar (fls. 64/67).
Vieram informações da i. autoridade impetrada (fls.
70/80).
A D. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não
conhecimento do writ ou pela denegação da ordem (fls. 83/86).
É o relatório.
Conforme informações prestadas pela d. autoridade
impetrada, o paciente cumpre pena em regime semiaberto com vencimento
previsto para 19/02/2026.
Aponta que o cálculo das penas foi homologado em 24
de julho de 2020, restando afastada a impugnação da Defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2175474-53.2020.8.26.0000 RIBEIRÃO PRETO 4/7
Informa que contra a decisão, foi interposto recurso de
Agravo, que se encontra em processamento.
Nada de teratológico existe.
O paciente foi considerado reincidente e as frações a
serem aplicadas ao delito de tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo,
deveriam observar o disposto no §2o do artigo 2o da Lei no 8.072/90, que não
fazia qualquer exigência de que a reincidência fosse específica ou não para
aplicação da fração de 3/5, de maneira que a reincidência genérica mostrava-
se suficiente para aplicação da maior fração.
A propósito:
“Art. 2o, § 2o - A progressão de regime, no caso dos
condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á
após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o
apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se
reincidente.”
Neste sentido, encontra-se o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO.
TRÁFICO
DE
DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. PRAZOS DA
LEI
N.o
11.464/2007
QUE
DEVEM
SER
RESPEITADOS.
RÉU
CONDENADO
ANTERIORMENTE
POR
DELITO
COMUM.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NÃO CONFIGURADA.
DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO NÃO REALIZADA
PELA
LEGISLAÇÃO.
PRIMARIEDADE
NÃO
CARACTERIZADA.
NECESSIDADE
DE
CUMPRIMENTO
DE
3/5
DA
PENA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2175474-53.2020.8.26.0000 RIBEIRÃO PRETO 5/7
ORDEM DENEGADA. I. Praticado delito hediondo na
vigência da Lei n.o 11.464/2007, devem ser respeitados
os lapsos temporais de 2/5 (dois quintos) da pena, se o
apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se
reincidente, para a progressão de regime, bem como o
prazo disposto no art. 44, parágrafo único, da Lei n.o
11.343/2006 para o livramento condicional. II. O
legislador, ao impor a fração de 3/5 de pena cumprida
aos reincidentes, para fins de obtenção da progressão
de
regime,
não
distinguiu
as
modalidades
de
reincidência, tendo apenas exigido a condição de
primário àqueles agentes condenados pela prática de
delito hediondo, para que o lapso temporal utilizado para
o cálculo da concessão do benefício fosse o de 2/5. III.
A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça já se
posicionou no sentido de que o § 2o do art. 2o da Lei n.o
8.072/90, modificado pela Lei n.o 11.464/2007, não faz
distinção entre reincidência comum ou específica,
devendo, portanto, incidir a fração de 3/5 a todos os
agentes reincidentes, independentemente da natureza
do delito antes cometido. IV. Tendo o réu praticado
delito hediondo e diante de sua condição de reincidente,
deve ser repeitado o lapso temporal de 3/5 de pena
cumprida para fins de obtenção da progressão de
regime, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a
ser sanado. V. Ordem denegada. (HC 176.123/MS, Rel.
Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em
13/03/2012, DJe 20/03/2012).
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. RÉU REINCIDENTE. DELITO COMETIDO
SOB A ÉGIDE DA LEI N.o 11.464/07. NECESSIDADE
DE CUMPRIMENTO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) DA
PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME.
REQUISITO OBJETIVO NÃO ATINGIDO. HABEAS
CORPUS DENEGADO. 1. Inexiste constrangimento
ilegal na negativa da progressão de regime ao Paciente,
uma vez que o delito foi praticado sob a égide da Lei n.o
11.464/07,
o
condenado
é
reincidente
e
não
implementou o requisito objetivo de cumprimento 3/5
(três quintos) da pena. 2. A Lei n.o 11.464/07 afastou do
ordenamento jurídico o regime integral fechado imposto
aos condenados por crimes hediondos e equiparados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2175474-53.2020.8.26.0000 RIBEIRÃO PRETO 6/7
assegurando-lhes a progressão de regime prisional
após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se
primário, e 3/5 (três quintos), se reincidente, sem
distinção entre condenação anterior por crime comum,
como no caso, ou por hediondo ou equiparado.
Precedente.
3.
Habeas
corpus
denegado.
(HC
239.682/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 29/06/2012).
Anote-se que o paciente é reincidente e foi condenado
por tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo), sendo que o inciso V do
art. 112 da LEP (Redação dada pela Lei 13.964/2019) prevê que a fração de
40% (quarenta por cento) da pena deve ser aplicada ao apenado condenado
pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário.
Dessa forma, repise-se, não é caso de reconhecimento
de aplicação de 40% de cumprimento da pena para progressão, como
pretende a i. defesa eis que o inciso VII do art. 112 da LEP, não distingue
reincidência simples ou específica para progressão:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos: VII - 60% (sessenta por
cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática
de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei no
13.964, de 2019)” g.n.
Vale ressaltar que a lei, quando exige a reincidência
específica, o faz expressamente, conforme artigo 83, inciso V, do Código
Penal.
Ademais, deve-se destacar que o habeas corpus se
presta a assegurar a liberdade de ir e vir, não sendo meio hábil a apressar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2175474-53.2020.8.26.0000 RIBEIRÃO PRETO 7/7
tramitação de pedidos deduzidos junto ao Juízo da Execução.
Deverá, pois, o paciente aguardar a apreciação do
recurso pelo juízo da execução, o qual é o competente para tanto, sob pena de
supressão de instância.
Isso posto, não se conhece do pedido.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator